Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS DESPACHO Determino a intimação da agravada, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAUDE – ABAS, para que, no prazo de 15 dias: a) manifeste-se sobre as informações e os documentos apresentados pelo agravante nos IDs 29079536 e 29079537; b) esclareça a razão da ausência de solicitação da portabilidade do plano de saúde; c) apresente a relação dos beneficiários que permanecem vinculados ao plano de saúde ofertado pela agravante; d) informe, por meio de relatório médico atualizado e subscrito por especialista na doença de cada uma das pacientes, o quadro atual de saúde das beneficiárias MARIA ILMA BASTOS PAREDES, MILENE DOS REIS NETTO e MARIA BERNADETE OLIVEIRA SOUZA, caso elas ainda permaneçam vinculadas ao plano de saúde em discussão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator